Tribunal: TJMT
Processo: 1067181-49.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067181-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 020.181.541-92 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso da Reclamante e Nego Provimento ao Recurso da Reclamada. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao eminente relator para dele divergir, mantendo a indenização por danos morais no patamar fixado na primeira instância. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA – NEGATIVA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA REALIZAÇÃO DO ATO – ILEGALIDADE VERIFICADA – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO –RECURSO DA PARTE RECLAMADA IMPROVIDO.

Recurso da parte reclamada que conforme a prova dos autos não merece sucesso.

Ausência de cumprimento das diligências determinadas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Consumidor que não acompanha e/ou se recusa a assinar o Termo de Ocorrência de Inspeção deve receber o documento via postal com meio de comprovação da efetiva entrega.

Reclamada que não comprova o cumprimento da norma com efetiva entrega do documento ao consumidor (art. 59, §3º da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

Sentença que não merece reforma em favor da parte reclamada.

Ilegalidade do ato administrativo.

Dano moral caracterizado pela indevida suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

Majoração do dano moral que deve ser aplicada em razão das circunstâncias inerentes ao dano moral experimentado (extensão, intensidade, consequência e natureza essencial do serviço suspenso) aliado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a finalidade de aplicar a dúplice função pedagógica ao agente agressor e reparadora ao ofendido.

Sentença que merece parcial reforma nos termos do recurso interposto pela parte reclamada.

Incabível a condenação por dano material, eis que a consequência material acaso ocorrida se dirigiu em face de pessoa jurídica, a qual é detentora de personalidade jurídica e não se confunde com a reclamante.

Recurso da parte reclamante parcialmente provido para majorar o dano moral fixado pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, bem como pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, apenas para:

a)RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

b)DECLARAR a inexistência do débito R$ 2.601,18(...) a título de recuperação de consumo, relativos ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 86785187.

c)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação.

d)Improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.

A parte reclamada sustenta em suas razões que inexiste ato ilícito, bem assim pelo fato de que não houve a parte recorrida por comprovar a ocorrência de dano moral.

Pede ao final a reforma da sentença objeto do presente recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte reclamante sustenta em suas razões a necessidade de reforma da sentença recorrida em razão de que experimentou graves danos financeiros e morais.

Pede ao final a majoração do montante fixado a título de dano moral e que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de lucros cessantes.

Em sede de contrarrazões a reclamada pede que não seja provido o recurso interposto pela parte adversa e que, consequentemente, não seja majorada a reparação por dano moral.

Já a parte reclamante não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Do Recurso da RECLAMADA.

Não assiste razão ao recorrente.

A hipótese dos autos apresenta situação que importa em relação de consumo, na qual a inversão do ônus da prova se opera em razão da verossimilhança colhida dos elementos apresentados.

Nesse sentido, a parte recorrente/reclamada não logrou comprovar nos autos a realização do ato administrativo, sobre o qual se presume legalidade, conforme dispõe a norma reguladora.

Exatamente daí é que decorre a ausência de convencimento de sua proposição, o que se verifica do que restou suficientemente fundamentado pelo juízo singular por ocasião da prolação da sentença.

De ver-se que competia à parte recorrente/reclamada fazer a prova nos autos de que atuou conforme normatizado pela Resolução Aneel nº 1000/2021, entretanto diante da informação constante do documento consistente no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 86785187 (Id. nº 178045164, página 3) a parte recorrida se recusou a assinar o citado termo, sendo então obrigação da recorrente realizar o envio de cópia do TOI ao recorrido no prazo de 15 dias da sua emissão por qualquer meio capaz de comprovar o recebimento.

Assim, tendo o documento indicado a negativa da parte que acompanhou o ato, competia à recorrente trazer aos autos a prova, não só o envio, mas também e principalmente do recebimento do documento, não tendo a parte recorrente se desvencilhado da referida obrigação.

Referida circunstância já se traduz em causa suficiente para afastar a legalidade do ato que deixou de atender a requisito exigido pela norma regente, qual seja, art. 591, §3º da Resolução Aneel nº 1000/2021.

Registre-se que a ausente da referida prova acaba por emprestar fundamento à pretensão formulada na inicial arruinando a tese defensiva formulada de que atuou conforme a norma.

Nesse passo, tendo havido circunstância que invalida o ato administrativo e tendo a parte recorrida/reclamante experimentando a suspensão do serviço em razão da citada vistoria, acaba por caracterizar a falha na prestação do serviço, sendo intocável a conclusão verificada no ato sentencial acerca da caracterização do dano moral e da desconstituição do débito lançado pela recorrente/reclamada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (vinte por cento) do valor da condenação.

Do Recurso da RECLAMANTE.

O recurso da parte reclamante vai parcialmente provido.

O recurso interposto pela parte reclamante tem por objeto exclusivamente a majoração da reparação por dano moral e a condenação da parte recorrida/reclamada por lucros cessantes.

DO DANO MATERIAL

Acerca da pretensão recursal consistente na condenação da recorrida/reclamada por lucros cessantes tenho que não merece reforma a sentença objeto do presente recurso.

Colhe-se do ato sentencial que a parte recorrente/reclamante, pessoa física demandou em nome próprio pleiteando reparação de fatos que lhe teriam gerado dano moral e material.

Ocorre, todavia, conforme bem delineado no ato sentencial e com base na prova dos autos, a parte recorrente/reclamante se trata de pessoa física a qual difere da pessoa jurídica a quem a parte busca a reparação por dano material.

Nesse embate não se descortina a possibilidade de que venha a parte recorrente a demanda em nome próprio direito alheio, eis que a pessoa jurídica ostenta personalidade jurídica a lhe autorizar demanda em juízo na defesa de direitos que afirma possuir.

Assim, ainda que seja a parte recorrente integrante do quadro societário, tal não lhe autorizaria a demanda em nome próprio direito que afirma ser de titularidade da pessoa jurídica.

Referido entendimento restou suficientemente fundamentado na sentença objeto do presente recurso, servindo para afastar a pretensão veiculada na exordial, o que aqui se afirma não encontrar qualquer razão para reforma nesse capítulo da sentença.

DA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

Situação inversão se aponta acerca da pretensão recursal de majoração da reparação por dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação da reparação por dano moral:

O
quantum
indenizatório observará os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte e, ao mesmo tempo, gerar certo desconforto à outra.

À vista da referida fundamentação encontrou o juízo processante o montante de R$3.000,00 (três mil reais) como condenação por dano moral.

De ver-se que o juízo
a quo
aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, resultou em diminuta condenação.

A quantificação do dano moral é medida que deve ser tomada pelo Estado-juiz para se alcançar o fim pedagógico, de educar o agressor a não tornar na prática reprovável e danosa, tanto em face da parte adversa, quanto em face de terceiros, tendo inegável natureza educadora, bem como deve alcançar consequência acalentadora ao ofendido que, à vista da conduta perpetrada pelo agente causador do dano experimentou consequências.

O caso presente aponta que a parte recorrente experimentou a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, serviço esse sobre o qual não paira dúvida de sua natureza essencial, tal o que anota a própria norma legal (Lei nº 7.783/89, art. 10, inciso I).

Demais disso, consta dos autos que a parte recorrente somente teve restabelecido o serviço com a ordem judicial exarada no presente feito (Id. nº 178044693).

Tal fato empresta reforço à majoração da reparação decorrente do dano moral, eis que a recorrida se mostrou inerte ao pleito formulado pela parte que teve, necessariamente, demandar em juízo a sua pretensão, indevidamente, resistida pela parte adversa.

Assim, verificando das informações constantes dos autos a extensão, as consequências, a intensidade do dano, a natureza do serviço suspenso, deve o montante ser readequado para o fim de alcançar a sua finalidade tanto frente ao agente agressor, quanto frente ao agende ofendido, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (CC, art. 405).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, para condenar a recorrida/reclamada
no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (CC, art. 405).

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DA CONCLUSÃO

Em arremate,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
interpostos pelas partes, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante
para o fim de
majoração da reparação moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (CC, art. 405) e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela parte reclamada
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente/reclamada ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente/reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023